Tribunal: STF
Processo: HC 118066
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SÚMULA 691. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. Inobstante o artigo 41 do Código de Processo Penal exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso, descrição sucinta não acarreta, por si só, a inépcia da peça acusatória. Precedentes.



    3. Quando as circunstâncias concretas da prática do crime indicam a periculosidade do agente, justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.